Tribunal: TJDFT
Processo: 0760547-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PROGRAMA DE FÉRIAS COM PASSAPORTE HOT PARK - HOT PASS. RESCISÃO IMOTIVADA A PEDIDO DAS CONSUMIDORAS. DISPONIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA CONTRATADO APÓS O PAGAMENTO DE 20% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO (CLÁUSULA 3.4). RESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou procedente apenas parte dos pedidos deduzidos na inicial, consistentes na rescisão do contrato (programa de férias com passaporte HOT PARK - HOT PASS) celebrado com o pai, já falecido; declaração de nulidade da cláusula 11 (multa de 20% do valor do contrato em caso de cancelamento); e devolução dos valores pagos.

2. A sentença que declarou rescindido o contrato e determinou a restituição do valor referente a 20% do contrato, fundou-se na (i) inaplicabilidade da cláusula penal (20%) ao caso, já que prevista, tão somente, para pedido de rescisão nos primeiros doze meses, (ii) comprovação do pagamento de mais de 20% do valor do contrato, de modo que a não utilização do programa ocorreu por opção das consumidoras; (iii) rescisão unilateral e injustificada por iniciativa das autoras; e (iv) ausência de prestação dos serviços até o pagamento de 20% do valor do contrato, conforme previsão contratual.

3. Nas razões recursais, as autoras afirmam que não houve a análise do pedido de nulidade das cláusulas que subtraiam das autoras a possibilidade de reembolso das parcelas pagas (retenção dos valores pagos), nos termos do artigo 51 do CDC.

4. Ressaltam a impossibilidade de utilização dos serviços durante o período da pandemia da COVID-19. Sustentam abusividade das cláusulas relacionadas, tanto à multa de 20% do valor do contrato, como à retenção integral dos valores pagos.

5. Acrescentam que o contrato foi celebrado no dia 15/05/2017 e, antes do pagamento de 24 parcelas (10/05/2019), foram várias as tentativas de rescisão do contrato até a decisão de suspensão dos pagamentos, que ocorreu em fevereiro de 2020.

6. Pugnam pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, além da condenação da parte ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

8. A análise do contrato firmado entre as partes (ID 35747972) demonstra que a rescisão imotivada do contrato pelo cessionário poderia ser solicitada a qualquer momento, mediante comunicado prévio por escrito enviado ao cedente com 15 dias de antecedência (cláusula 10.1, pág. 10).

9. No mesmo sentido, a cláusula 12.1 dispõe que: “Todas as eventuais notificações, avisos e comunicações necessárias ao cumprimento deste Contrato poderão ser feita judicial ou extrajudicialmente, mas sempre por escrito” (ID 35747972, pág. 10).

10. As autoras afirmam que solicitaram a rescisão do contrato antes de maio de 2019 (data do pagamento da 24a parcela – ID 35747973, pág. 2). No entanto, pela análise dos documentos colacionados pelas autoras, em especial os e-mails (ID 35746955) e os termos do distrato (ID 35746951), verifica-se que a formalização do pedido de rescisão (carta de cancelamento), ocorreu apenas no dia 20/05/2021.

11. Assim, inaplicável a multa de 20% do valor do contrato (cláusula penal), prevista na cláusula 11 do contrato, no caso de rescisão após o pagamento da 24a parcela, como no caso vertente.

12. Consoante a cláusula 10.1.2, “Caso ocorra a rescisão do contrato, se motivada ou imotivada, após 24 (vinte e quatro) meses de vigência, haverá a retenção tão somente dos valores pagos, de forma proporcional pelo tempo que o contrato permaneceu à disposição do cliente, lhe sendo restituído, se houver, saldo contratual pelo tempo residual contratado e não consumido” (ID 35747972, final da pág. 11 e início da pág. 10, nessa ordem).

13. Nessa perspectiva, para definir o valor a ser restituído às autoras, necessário apurar quanto tempo o contrato permaneceu efetivamente à disposição das consumidoras, considerando-se, obviamente, o período compreendido entre os dias 15/05/2017 (assinatura do contrato) até 20/02/2021 (último pagamento das parcelas).

14. As autoras afirmam que ficaram impossibilitadas de utilizar dos serviços contratados em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.

15. Sobre o assunto, consigne-se que uma das medidas de restrição impostas pelo Poder Público (no caso, art. 2o, do Decreto no 9.633, de março/2020, do Governador de Goiás), foi a suspensão do funcionamento de todas as atividades de prestação de serviços.

16. No caso, observa-se que a determinação de suspensão das atividades de prestação de serviços ocorreu em março/2020 (Decreto no 9.633/2020), ou seja, após o último pagamento efetuado em 10/02/2020 (ID 35747973, pág. 2).

17. Evidente, portanto, que não há como acolher a tese de que as consumidoras ficaram impossibilitadas de usufruir os serviços contratados em razão das restrições impostas pelo Poder Público no enfrentamento da crise da pandemia da COVID-19.

18. Por outro lado, conforme consignado na sentença, os serviços a serem prestados pela ré não estavam disponíveis às consumidoras até o pagamento de 20% (R$ 2.824,00) do valor total do contrato (R$ 14.120,00, firmado no dia 15/05/2017 - ID 35747972, pág. 1), conforme cláusula 3.4 do contrato (ID 35747972, pág. 6), que ocorreu com o pagamento da 10a parcela, no dia 10/03/2018[1] (ID 35747973).

19. Desse modo, não merece reparo a sentença que, considerando a ausência de prestação dos serviços, condenou a ré na obrigação de restituir às autoras a quantia correspondente a 20% do valor total do contrato (R$ 2.824,00), sob pena de seu enriquecimento ilícito.

20. Por fim, quanto à pretensão de condenação por litigância de má-fé, verifica-se que a ré litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir. Demais disso, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Assim, incabível a aplicação de multa decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, como requerido pelas autoras.

21. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

22. Recurso conhecido e improvido.

23. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Total de R$ 2.840,00, referente à adesão no valor de R$ 490,00 (2x 245,00), mais 10 parcelas de R$ 235,00 (R$ 2.350,00)